Tribunal: TJMT
Processo: 1031055-79.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031055-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ISMAEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 602.958.543-67 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C DANOS MORAIS – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA - ATENDIMENTO PARCIAL DO
OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA
-
HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR MÓDICO - PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

II - O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.

III - O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.

IV - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

V - Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que o requerente deu causa ao ajuizamento da ação.

VI - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.

VII - Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

VIII - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável, não devem ser modificados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais, de n. 1031055-79.2019, proposta por ISMAEL PEREIRA DA SILVA, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

A apelante alega que o recorrido não faz jus à indenização, ante a ausência de cobertura técnica decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório dentro do prazo de vencimento, ainda mais em se tratando de proprietário do veículo.

Afirma que no presente caso não se aplica a súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se trata de proprietário inadimplente.

Aduz que a parte autora não comprovou a existência de nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida, por entender que o Boletim de Ocorrência não guarda qualquer relação com outra prova constante nos autos.

Destaca que inexiste qualquer documento que demonstre que o apelado recebeu atendimento médico na data do alegado acidente 24/05/2019.

Fala que houve irregularidade na distribuição do ônus sucumbencial, haja vista que a questão só se tornou litigiosa porque o recorrido ajuizou a ação em apreço.

Ressalta que a documentação encartada na inicial não comprova a tentativa de recebimento da cobertura securitária na seara administrativa.

Aduz que a parte recorrida sucumbiu na maior parte do seu pedido, logo, deve ser obrigada a arcar com o pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios.

Afirma que, como houve a condenação em quantia certa (R$ 1.687,50), os honorários de sucumbência devem ser arbitrados no patamar de 10 a 20% sobre o valor da condenação.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 59067981.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a Porto Seguro alega que o apelado não faz jus à indenização securitária, ante a ausência de cobertura técnica decorrente do não pagamento do prêmio do seguro obrigatório dentro do prazo de vencimento, ainda mais ao fato de ser o proprietário do veículo.

Sem razão a apelante.

Isso porque, conquanto o veículo envolvido no sinistro esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT no momento do acidente, tal fato não é motivo para recusa do pagamento da indenização.

Esse entendimento se encontra sedimentando pelo verbete de Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, que diz, “in verbis”:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Neste mesmo sentido é o entendimento deste sodalício; a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula no 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

(...).

(...). (Ap 102706/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AFASTADA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - SENTENÇA OMISSA - ART. 20, §3o, DO CPC/73 - DESPROVIDO O APELO DA SEGURADORA E PROVIDO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR.

"
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)

O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, porquanto a norma do caput do artigo 7o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, refere-se à pessoa vitimada.

(...) (Ap 95358/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016)

Logo, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT, não impede o recebimento da indenização referente aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

A apelante segue alegando que a parte autora não comprovou a existência de nexo de causalidade entre o acidente e a lesão sofrida.

Reforça tal alegação, afirmando que o Boletim de Ocorrência não guarda qualquer relação com outro meio de prova, bem como que inexiste qualquer outro documento que comprove que o apelado recebeu atendimento médico na data do alegado acidente.

Sem razão contudo, pois, além do boletim de ocorrência, o requerente também trouxe aos autos o Prontuário de Atendimento Médico do Hospital Municipal de Rondonópolis, os quais somados à avaliação médica judicial, são provas mais que suficientes do nexo de causalidade existente entre a lesão e o acidente noticiado nos autos. (ID’s 59067496, 59067497 e 59067960)

E para que dúvidas não remanesçam, cabe destacar que o perito médico judicial foi incisivo ao afirmar que: “
A lesão apresentada pelo periciado é decorrente de acidente de trânsito
”.

Desse modo, conforme consta do caderno processual, além do Boletim de Ocorrência, há outros meios de provas capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão sofrida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento prescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois há outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.
(Ap 145702/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1o E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3o, II, da Lei no 6.194/74.
(...) (Ap 91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

Logo, não há de se falar sobre improcedência da ação, por ausência de nexo de causalidade.

A Porto Seguro segue alegando que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade do apelado, uma vez que a questão só tornou litigiosa em razão dele ter ajuizado a presente demanda.

Destaca que a documentação que instruiu a inicial não comprova que o requerente tentou receber a cobertura securitária pela via administrativa.

Sem razão a apelante, pois, da análise dos autos foi possível constatar que a parte autora colacionou ao processo Ata Notarial de Constatação de Fato como meio de prova da recalcitrância da seguradora de não receber o seu pedido administrativo. (ID. 59067489)

Cumpre destacar que o mencionado documento é dotado de fé pública, logo, com valor necessário para atestar a veracidade dos fatos alegados pelo requerente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA – ATA NOTARIAL – MEIO DE PROVA - FÉ PÚBLICA – ART. 384, DO CPC – PRETENSÃO RESISTIDA - CONFIGURADA – AÇÃO DE COBRANÇA - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO - DESPROVIDO.
A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo atestada por Ata Notarial é meio de prova no processo judicial para caracterizar resistência à pretensão e configurar o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT.
(N.U 1007213-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Logo, não há por onde acolher a tese aventada pela apelante de que o recorrido quem deu causa a propositura da ação.

A apelante também insiste que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade do apelado, uma vez que sucumbiu em maior parte do seu pedido.

Mais uma vez, sem razão a apelante.

Isso porque, embora a seguradora tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (R$ 1.687,50) do
quantum
pleiteado (R$ 28.500,00), isso por si só, não caracteriza sucumbência mínima da requerida, uma vez que a sua causa de pedir, que envolve o pagamento de indenização do seguro obrigatório dpvat proporcionalmente ao grau de lesão sofrida, foi integralmente atendida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA –
CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
– RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZAÇÃO – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - OBSERVÂNCIA DOS §§ 2o E 8o DO ARTIGO 85 DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora.
(...) (N.U 1012890-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Contudo, cumpre destacar que, além de requerer o pagamento de indenização por invalidez, o autor também pugnou pela condenação da requerida a título de indenização por danos morais, o que não foi acolhido.

Nesse ponto, portanto, resta patente a sucumbência parcial da parte autora, o que, consequentemente, impõe a redistribuição no ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

Nesse sentido, precedente bastante específico:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA - CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.
(...) (N.U 1006195-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

No que diz respeito à necessidade de se estabelecer honorários advocatícios entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, sem razão a apelante.

Isso porque, como a condenação, na espécie, se deu no diminuto valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), os honorários advocatícios, ainda que fixados no patamar máximo de 20%, corresponderiam a apenas R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), o que seria irrisório e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2o, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, tão somente, redistribuir o ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020